Tribunal: TJDFT
Processo: 0743074-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743074-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE BACK DECISÃO 1. O devedor agrava (id 52171560) da decisão da 15a Vara Cível de Brasília (Proc. 0727939-70.2022.8.07.0001 - id 170394606) que, em liquidação de sentença, rejeitou a impugnação, consistente em excesso de execução, e homologou os cálculos periciais (R$ 105.824,59). Alega, em síntese, que não deve nenhum valor ao agravado, pois, segundo “extratos Slip XER” e “Demonstrativos de Conta Vinculada”, juntados ao feito principal, não havia saldo em favor do recorrido em março/1990, nem, tampouco, correções descontadas em abril do mesmo ano, razão pela qual ele não se beneficia do título advindo da ACP 94.8514-1 (3a VF-SJ/DF). Pede a atribuição de efeito suspensivo, visto que é exigida quantia indevida, com risco de constrição ao seu patrimônio. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos elencados pelo Juízo a quo na decisão impugnada: (...). O banco requerido afirma que ao invés de considerar o saldo base de março/1990 e respectiva correção monetária debitada em abril/1990, o perito apurou a controversa por meio da evolução das operações em discussão, evidenciando diferenças incorretas nas datas das amortizações, de modo que o requerente faz jus à restituição da diferença apurada tão somente na data base de abril/1990 (...). Conforme esclarecido pelo perito, as cobranças (amortizações) realizadas pelo banco ocorreram em datas diferentes, antes de abril de 1990 (1a parcela de amortização) e após abril de 1990 (2a, 3a, 4a e 5a parcelas). Essas últimas foram atingidas pelo índice em abril de 84,32%, de maneira que a presente liquidação deve observar débitos (pagamentos/amortizações), e não o saldo devedor em abril de 1990. Com relação à correção monetária, sua incidência deve ocorrer sobre cada um dos pagamentos, sob pena de não se observar os limites do dispositivo da sentença proferida na ACP. Com efeito, cabe reiterar que o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. (...). Com efeito, os questionamentos do agravante foram devidamente respondidos pelo perito (id 161220340, pág. 22, autos principais): (...). 5) Com base nas informações dos documentos mencionados acima, gentileza indicar se há saldos devedores em março/1990 e correções descontadas em abril/1990. Resposta: Os documentos acostados nos autos não apresentam os saldos devedores em março/1990 e correções descontadas em abril/1990. Entretanto, foi possível à perícia oficial apurar as diferenças relativas à presente liquidação, consoante critérios fundamentados que constam da Nota Técnica a seguir: “Para apuração do valor relativo à diferença dos percentuais do expurgo referentes a cada uma das cédulas da presente liquidação, foram adotados os seguintes critérios: 1) Tomando por base o que ficou determinado na Douta Decisão de ID: 144105871, a perícia oficial confrontou os extratos disponibilizados pelo Banco com os demonstrativos de cálculos anexados pela parte Autora; 2) Muito embora os extratos do Banco não demonstrem a evolução dos saldos das operações para os meses de Fevereiro, Março e Abril de 1990, pode constatar, da análise técnica das informações posteriores, adotando critério técnico e fundamentado de Arbitramento, que sobre os citados meses, para os saldos de cada uma das operações, foram aplicados os seguintes percentuais a título de atualização monetária para o período entre 01/02/1990 e 30/04/1990: (...). 3) E sobre os saldos em 31/03/1990, calculou as respectivas diferenças entre os percentuais efetivamente aplicados pelo Banco, a título de correção monetária, e o percentual de 41,28%, em conformidade com os julgados; 4) Para os juros remuneratórios, para o citado arbitramento técnico, o Perito Oficial adotou os percentuais previstos em cada uma das cédulas, conforme documentos que estão nos autos.” As diferenças encontradas por cédula, com valores corrigidos até abril de 2023 encontram-se nos apêndices 2, 3, 4, 5, 6 e 7: (...). Grifos no original Outrossim, não constato o periculum in mora, porquanto, em caso de provimento do presente AGI, poderá o agravante reaver eventual montante pago ao recorrido. 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 26/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator